Tribunal: TJPA
Processo: 0000308-35.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000308-35.2020.8.14.0401
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE: GERSON CRUZ PEREIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO COM HANSENÍASE. PANDEMIA. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A situação da pandemia da COVID-19 requer maior atenção do Poder Público, exigindo providências pontuais das autoridades responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, sob alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação, pelo eventual beneficiário, acerca da: I) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; II) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e III) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; condições que não se verifica no caso em tela.
2. No caso, resta acertada a decisão do juízo que negou prisão domiciliar à apenado que sofre de hanseníase, se encontra em regime fechado decorrente de duas condenações por delitos de estupro de vulnerável, somando uma pena aproximada de 29 anos de reclusão, e, destaque-se, vem recebendo o tratamento adequado no cárcere bem como foi isolado dos demais detentos, em razão da pandemia, atendendo às recomendações para resguardar sua saúde e dos demais detentos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

GERSON CRUZ PEREIRA
, por meio de sua defesa, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, visando a reforma da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que lhe
negou
o pleito de conversão da prisão-pena em constrição domiciliar.

A defesa técnica informa que o agravante sofre de ¿hanseníase¿, enquadrando-se, dessa maneira, no grupo de pessoas vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2 e, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, defende a necessidade de o requerente ser posto em prisão domiciliar, para adequado tratamento de sua saúde e proteção.

Em contrarrazões, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 47/51).

O recurso foi admitido e processado na origem, tendo o magistrado singular mantido a decisão guerreada (fls. 52/53) e, posteriormente, remetido a este Tribunal, sendo distribuído a minha relatoria (fl. 56).

O Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fl. 61/62).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 01/09/2020.

É o relatório.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatei, a defesa se insurge contra a decisão do juízo que lhe negou pleito de prisão domiciliar para tratamento de saúde e proteção à COVID 19.

O paciente cumpre pena de reclusão em regime inicial fechado, decorrente de duas condenações pelo delito de estupro de vulnerável.

Eis a decisão do juízo, na parte que interessa:
¿(...) Trata-se de pedido de prisão domiciliar sob a alegação de o apenado pertencer ao grupo de risco do COVID-19, por ser portador de hanseníase.
O Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de prisão domiciliar, ressaltando que já fora determinado por este Douto Juízo de Execução Penal de Belém, a separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, nos moldes sugeridos pela Força Tarefa de Intervenção Penitenciária - FTIP no Plano de Contingência COVID19.
(...) Outrossim, conforme ofício nº 402/2020-DAB/GAB/SEAP, a administração penitenciária informa que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidades de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de acordo com a disponibilidade do SUS.
(...) ASSIM SENDO, NÃO SE VERIFICA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITE A PERMANÊNCIA DO SENTENCIADO NA UNIDADE PRISIONAL, TAMPOUCO A PERMITIR AO MESMO A PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 117 DA LEP. Além disso, ressalte-se que o apenado possui 02 condenações pelo crime previsto no Art. 217-A, CAPUT: Estupro de vulnerável da da Lei 2848/40 - Código Penal (hediondo). ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
Ademais, considerando a pandemia pelo COVID-19 entendo necessária a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos os detentos, em especial dos que se enquadram nos grupos de risco.
À vista disso, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, que promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária, nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401. (...)¿ (doc. 37070, SEEU, datado de 13/05/2020)

Em que pese se admita a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionalíssimos de cumprimento de pena em regimes fechados e semiabertos, esta exceção não se aplica ao Agravante, de vez que, como se vê, vem recebendo tratamento adequado no cárcere, bem como foi isolado dos demais detentos, em razão da pandemia, atendendo às recomendações para resguardar sua saúde e dos demais detentos.

É cediço que a situação da pandemia da COVID-19 requer atenção especial do Poder Público, exigindo providências pontuais das autoridades responsáveis por sua contenção. Todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva e/ou indiscriminada, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação, pelo eventual beneficiário, acerca da: I) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; II) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e III) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; condições que não se verifica no caso em tela.

Por outro lado, o art. 5.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não determina a concessão indiscriminada de prisão domiciliar ou a progressão automática do regime de cumprimento de pena a todos os encarcerados, sendo indispensável a análise pormenorizada das peculiaridades de cada caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura.

Ademais, impõe consignar que, recentemente, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça teve seu alcance restringido, com a alteração feita pela Recomendação nº 78 do mesmo Órgão, de 15 de setembro de 2020, não sendo mais aplicável, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos, caso dos autos, uma vez que o agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em dois processos.

Aliás, necessário reforçar, inclusive, a gravidade da pena imposta ao coacto (total, aproximado, de 29 anos de reclusão, com cumprimento sob o regime inicial fechado) que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito pleiteado, não pode e nem deve ser menosprezada, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.

Não é outro o entendimento adotado no âmbito da 2ª Turma de Direito Penal,
in verbis
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar se o apenado, portador de doença grave, comprovadamente recebe o tratamento adequado no cárcere. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 2020.00852373-53, 212.556, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É IDOSO, CARDIOPATA, HIPERTENSO E DIABÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE FÍSICA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. A priori, o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal. Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado; II. O laudo médico juntado aos autos não demonstra a alegada precariedade no estado de saúde do agravante. Apesar de enfermo, o laudo médico demonstra que ele se encontra consciente, orientado, eupneico, hidratado e normocorado, estado este que não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso. No mais, consta que recebe medicação antidepressiva, anti-hipertensiva, hipoglicemiantes orais e insulina subcutânea prescrita pelo médico e pela enfermagem da casa penal. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA, 2020.01301714-39, 212.819, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020).

Dessa forma, entendo acertada e, portanto, imune de reparos a decisão vergastada.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e negar provimento ao recurso.

É o voto.
Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator